Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ROL ANS. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência. A autora narra que é beneficiária do plano de saúde e lhe foi indicado o tratamento na modalidade home care, todavia, a ré se nega a autorizar o serviço indicado pelo médico assistente.
2. A negativa de cobertura gera o risco de a autora contrair infecções hospitalares, o que pode ser fatal.
3. A parte autora pleiteia a cobertura do tratamento home care, conforme orientação médica e com todos os insumos indicados pelo médico assistente, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se o tratamento domiciliar (home care) deve ser autorizado pelo plano de saúde, mesmo não estando previsto no rol da ANS; e (II) estabelecer se a negativa de cobertura gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A Lei no 9.656/98, em seu art. 35-G, estabelece a aplicação subsidiária da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a negativa de cobertura de tratamento domiciliar é abusiva, pois afronta o princípio da dignidade humana e a boa-fé objetiva.
8. A superveniência da Lei n. 14.454/2022 pacificou a controvérsia sobre a natureza exemplificativa do rol da ANS, e que a cobertura deve ser autorizada se houver comprovação da eficácia do tratamento.
9. A recusa da apelante em autorizar o tratamento na modalidade home care necessário à preservação da vida da apelada é abusiva e viola o princípio da dignidade humana.
10. A indenização por danos morais é devida, pois a negativa de cobertura gerou angústia e sofrimento à autora, que se encontra em situação de grave vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) é abusiva e viola o princípio da dignidade humana. 2. A indenização por danos morais é devida quando a negativa de cobertura gera angústia e sofrimento ao beneficiário de plano de saúde."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. X; Lei no 9.656/98, art. 35-G; e Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 51, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.013/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.12.2019; e TJDFT, Acórdão 1781375, 07140393920218070006, Rel. Fernando Habibe, j. 3.11.2023.